Tribunal: TJMT
Processo: 1001053-89.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001053-89.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), BENEDITO ALVES DE HOLANDA - CPF: 034.852.931-72 (REPRESENTANTE), DALILA BATISTA LENA - CPF: 441.982.641-04 (REPRESENTANTE), DEONIZIA LEITE PEREIRA - CPF: 265.999.451-04 (REPRESENTANTE), FIRMINO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 039.369.291-49 (REPRESENTANTE), GREGORIO RAMOS DA PAXAO - CPF: 652.054.301-25 (REPRESENTANTE), IVANETE ROSSMANN - CPF: 739.782.997-04 (REPRESENTANTE), JOELCIO GARCIA DUARTE - CPF: 053.026.921-04 (REPRESENTANTE), JURACIR SILVA DE ARAUJO - CPF: 531.710.981-72 (REPRESENTANTE), LISBETH PASSOS DAMASCENO - CPF: 452.832.221-87 (REPRESENTANTE), LUZIA MARIA DA CRUZ - CPF: 275.150.521-04 (REPRESENTANTE), MARIA JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO - CPF: 353.824.731-53 (REPRESENTANTE), MARIA LINA DE ALMEIDA BREDER - CPF: 452.838.341-15 (REPRESENTANTE), MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 142.735.431-68 (REPRESENTANTE), MARIA VALDETE CORREA - CPF: 138.497.271-49 (REPRESENTANTE), MARIA VIRGINIA PEDROZA DA PAIXAO - CPF: 458.773.431-49 (REPRESENTANTE), MERCEDES MARIA DA SILVA LOUSADA - CPF: 362.521.741-49 (REPRESENTANTE), NEUZA ALVES DE SOUZA - CPF: 047.964.461-68 (REPRESENTANTE), OLGA MACIEL RAMOS - CPF: 429.176.201-10 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO NONATO LOPES DE AZEVEDO - CPF: 241.059.371-20 (REPRESENTANTE), SALMA NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 207.185.511-68 (REPRESENTANTE), TEREZINHA MARIA DE ARRUDA - CPF: 809.494.951-15 (REPRESENTANTE), TEREZINHA TAQUES DE AMORIM - CPF: 314.302.521-20 (REPRESENTANTE), URSULINA CELINA DOS SANTOS BEZERRA - CPF: 453.474.171-53 (REPRESENTANTE), TARCISIO ANTONIO DA CUNHA FELIX - CPF: 059.009.214-68 (ADVOGADO), TARCISIO DA SILVA FELIX - CPF: 891.446.781-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BENEDITO ALVES DE HOLANDA - CPF: 034.852.931-72 (REPRESENTANTE), DALILA BATISTA LENA - CPF: 441.982.641-04 (REPRESENTANTE), DEONIZIA LEITE PEREIRA - CPF: 265.999.451-04 (REPRESENTANTE), FIRMINO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 039.369.291-49 (REPRESENTANTE), GREGORIO RAMOS DA PAXAO - CPF: 652.054.301-25 (REPRESENTANTE), IVANETE ROSSMANN - CPF: 739.782.997-04 (REPRESENTANTE), JOELCIO GARCIA DUARTE - CPF: 053.026.921-04 (REPRESENTANTE), JURACIR SILVA DE ARAUJO - CPF: 531.710.981-72 (REPRESENTANTE), LISBETH PASSOS DAMASCENO - CPF: 452.832.221-87 (REPRESENTANTE), LUZIA MARIA DA CRUZ - CPF: 275.150.521-04 (REPRESENTANTE), MARIA JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO - CPF: 353.824.731-53 (REPRESENTANTE), MARIA LINA DE ALMEIDA BREDER - CPF: 452.838.341-15 (REPRESENTANTE), MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 142.735.431-68 (REPRESENTANTE), MARIA VALDETE CORREA - CPF: 138.497.271-49 (REPRESENTANTE), MARIA VIRGINIA PEDROZA DA PAIXAO - CPF: 458.773.431-49 (REPRESENTANTE), MERCEDES MARIA DA SILVA LOUSADA - CPF: 362.521.741-49 (REPRESENTANTE), NEUZA ALVES DE SOUZA - CPF: 047.964.461-68 (REPRESENTANTE), OLGA MACIEL RAMOS - CPF: 429.176.201-10 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO NONATO LOPES DE AZEVEDO - CPF: 241.059.371-20 (REPRESENTANTE), SALMA NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 207.185.511-68 (REPRESENTANTE), TARCISIO ANTONIO DA CUNHA FELIX - CPF: 059.009.214-68 (ADVOGADO), TARCISIO DA SILVA FELIX - CPF: 891.446.781-34 (ADVOGADO), TEREZINHA MARIA DE ARRUDA - CPF: 809.494.951-15 (REPRESENTANTE), TEREZINHA TAQUES DE AMORIM - CPF: 314.302.521-20 (REPRESENTANTE), URSULINA CELINA DOS SANTOS BEZERRA - CPF: 453.474.171-53 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - URV - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA - RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS DO VENCIDO - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1274466/SC EM SEDE DE RECURSO REPETITIVOS - OBSERVÂNCIA - DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - MODIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, decidiu que: Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança, que na fase de liquidação de sentença, determinou que o Município custeasse a perícia contábil.

O Agravante
aduz que o magistrado
a quo
, determinou a realização de perícia contábil e atribuiu ao agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

Alega que não requereu a realização de perícia contábil, e defende que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve ser atribuída ao agravado ou, ao Estado, por ser a agravada beneficiária da justiça gratuita.

Postulou liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo da decisão recorrida, bem como pugnou pelo provimento do recurso.

A liminar foi deferida (Id. 1876426).

Contrarrazões ao ID n. 2064601.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 1418717).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança, que na fase de liquidação de sentença, determinou que o Município custeasse a perícia contábil.

Pois bem.
In casu,
estamos diante do procedimento autônomo da liquidação de sentença, e esta questão foi submetida ao julgamento do REsp Repetitivo no 1274466/SC (Tema no 871), ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos) incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.”

No acórdão, ficou demonstrado que eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento. Portanto, a designação de perícia para apuração de eventual defasagem na remuneração da Agravada por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para URV, previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não decorreu de pedidos das partes, e sim por determinação de ofício, que entendendo o juízo, a impossibilidade de decidir a liquidação de plano, e, verificando a necessidade de realização de perícia contábil, a fim de apurar o percentual devido, ou se já houve a devida incorporação.

Não obstante, irrelevante, na hipótese, se a perícia foi requerida pelas partes ou determinada de ofício, uma vez que, na fase de liquidação de sentença, por arbitramento, ao vencido incumbe a obrigação de efetuar ao recolhimento dos honorários periciais.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivos, decidiu:

“[...] 1. Para fins do art. 543-C do CPC:

(1.1) Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos.

(1.2) Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial.

(1.3)
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
. [...]. (STJ, Segunda Seção, REsp 1274466/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2014).”
(destaquei)

“[...] Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. (REsp n. 1.274.466/SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1061905/MS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2017).”

“[...] A eg. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito previsto no art. 543-C do CPC/73, no julgamento do REsp 1.274.466/SC, firmou entendimento de que, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 943986/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2017).”

Ademais, quanto à aplicação do entendimento firmado pela Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESp 1274466/SC, em sede de recursos repetitivos, nas demandas contra a Fazenda Pública, decidiu-se
:

“[...] Destarte, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada em sede de recurso repetitivo, no sentido de que na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais

(REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/5/2014). [...]. (STJ, decisão monocrática, AREsp 1275334/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2018).”

“[...] Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (in, recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.274.466 – SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14.05.2014). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1354760/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, redator p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2014).”

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV - DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA - RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS DO VENCIDO - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1274466/SC EM SEDE DE RECURSO REPETITIVOS - OBSERVÂNCIA - DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - MODIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.
Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, decidiu que: Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC). Recurso não provido.
”

(N.U 1002080-10.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019). (destaquei)

Dessa forma inaplicável o disposto no artigo 95, do Código de Processo Civil, pois o agravante é a parte sucumbente do processo originário:

“
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, por se tratar de liquidação de sentença por arbitramento.”

Estas são as razões, porque deve ser mantida a forma estabelecida na decisão agravada.

Por fim, diante da aptidão para o julgamento do recurso principal, revogo o decisório de ID n. 7552193, à luz do princípio da economia e celeridade processual.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
, interposto pelo Município, e julgo prejudicado os declaratórios de ID n. 7586157 e 8111073, diante da revogação da decisão embargada e aptidão do recurso principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020